Tribunal: TJMT
Processo: 1021897-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021897-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), RENAN SOUZA CAMIRAN - CPF: 047.099.971-36 (AGRAVANTE), ANDRE FERNANDES DE SOUZA - CPF: 044.520.411-75 (AGRAVADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO
– POSSIBILIDADE DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO – ARTS. 301 E 830, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela sistemática dos arts. 301 e 830, do CPC, se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Verifica-se dos autos de origem que não foi possível a citação da parte Executada, conforme as certidões do Oficial de Justiça datadas de
20/04/2023 e 19/05/2023.
Assim, mostra-se desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada.

Logo, cabe a reforma da decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENAN SOUZA CAMIRAN contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial p/ Obrigação de Pagar Quantia Certa nº 1006943-07.2023.8.11.0041, movida em desfavor de ANDRE FERNANDES DE SOUZA, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de arresto online por vislumbrar prematura a determinação.

Em suas razões, alega a parte agravante que foi feita a primeira tentativa de citação e teve conhecimento de que o agravado havia se mudado de Cuiabá para Sinop.

Afirma que o arresto executivo não exige nenhum tipo de indícios de fraude, tampouco o esgotamento das tentativas tradicionais de citação, ao contrário do arresto cautelar, o qual é regido pela ótica do art. 300 do CPC.

Sustenta que postulou o arresto executivo como medida de coação válida e autorizada pela legislação, justamente porque sabe que o agravado não possui bens móveis e imóveis passíveis de arresto físico.

Assim, requer a concessão da tutela recursal de efeito ativo a fim de que se permita o arresto executivo online via SISBAJUD, na quantia atualizada de R$ 17.303,71, em nome do Agravado.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da tutela recursal concedida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 183384678).

Contraminuta da parte agravada (ID 189871677).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por RENAN SOUZA CAMIRAN em face de ANDRÉ FERNANDES DE SOUZA, alegando ser credor do executado da importância de R$15.014,70(quinze mil e quatorze reais e setenta centavos), representada por um Acordo Extrajudicial não adimplido na sua totalidade, oriundo de dívida contraída por um mútuo feneratício—empréstimo entre pessoas físicas.

Requereu a citação do executado para pagar a dívida, no prazo de até 3 (três) dias, fixando, para tanto, 10% (dez por cento) de honorários advocatícios (art. 829 do CPC).

Determinada a citação, o Oficial de Justiça certificou, em 20/04/2023, a impossibilidade de cumprimento do mandado em razão da não localização do Executado.

A parte Exequente atualizou o débito e, ante a certidão negativa do Oficial de Justiça, indicou novo endereço do devedor e requereu o arresto executivo online via SISBAJUD, na quantia de R$16.505,84 (dezesseis mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Efetuada a tentativa de citação por oficial de justiça no endereço apontado, esta restou infrutífera, conforme certidão datada de 19/05/2023.

Contudo, o Magistrado a quo, indeferiu o pedido de arresto online por vislumbrar ser prematura a determinação.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14ª Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022)

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Verifica-se dos autos de origem que não foi possível a citação da parte Executada, conforme as certidões do Oficial de Justiça datadas de
20/04/2023 e 19/05/2023.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravante proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, cabe a reforma da r. decisão agravada, deferindo-se a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD, nos presentes autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a realização do arresto online, via sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024